Tribunal: STF
Processo: AP 1332
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Estado do Pará (CIME), no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE (Petição STF nº 13283/2024, eDoc. 24).



    Segundo o relatório do órgão de monitoramento, o réu incorreu em 12 (doze) violações:



    1) sem comunicação, a partir de 15/1/2024, às 10h:21min, e continuava em aberto no momento da expedição do ofício;



    2) sem comunicação, de 18/12/2023, às 11h:13min, a 8/1/2024, às 10h:30min;



    3) sem sinal de GPS, em 1º/9/2023, das 13h:27min às 14h:47min;



    4) sem sinal de GPS, em 26/10/2023, das 16h:47min às 18h:07min;



    5) sem sinal de GPS, em 20/11/2023, das 12h:30min às 13h:30min;



    6) violação da área de inclusão, em 9/10/2023, das 22h:21min às 23h:36min;



    7) violação da área de inclusão, em 10/10/2023, das 0h:01min às 0h:11min;



    8) violação da área de inclusão, em 16/10/2023, das 22h:24min às 23h:24 min;



    9) violação da área de inclusão, em 17/10/2023, das 4h:24min às 6h:04min;



    10) violação da área de inclusão, em 17/10/2023, das 22h:24min às 23h:34min;



    11) violação da área de inclusão, de 17/10/2023, às 23h:59min, a 23/10/2023, às 9h:29min; e



    12) violação da área de inclusão, em 20/11/2023, das 22h:20min às 23h:45min.



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 21271/2024, eDoc. 28):



    “(...) ao contatar o monitorado, o mesmo alegou de forma veemente jamais ter deixado a sua residência (área de inclusão) no período noturno, solicitando inclusive junto a Central, a sua geolocalização para anexar a essa justificativa, a fim de corroborar com o alegado.



    A Central respondeu que o objeto da solicitação só poderia ser fornecido mediante determinação de vossa excelência.



    No tocante as duas violações Sem Comunicação (dias 18/12/2023 e 15/01/2024), bem como as três violações Sem Sinal de GPS (dias 01/09, 26/10 e 10/11/2023) a defesa entende não se tratar de descumprimento por parte do monitorado, pois as mencionadas falhas referem-se exclusivamente ao dispositivo eletrônico, não estando ao alcance do monitorado sanar os vícios do dispositivo.



    (...)



    Por fim, a defesa reitera que o monitorado jamais ausentou-se de sua residência no período noturno, e que a única forma de comprovar tal afirmativa, seria a disponibilização dos mapas oriundos do dispositivo, referentes as datas informadas pela Central.”



    Em 11/3/2024, diante das alegações apresentadas pela Defesa, determinei à Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará que



    i) informasse se os evento sem comunicação e sem sinal de GPS, foram precedidos de algum tipo de aviso ou alarme relativo à baixa carga da bateria da tornozeleira eletrônica usada pelo réu monitorado;



    ii) encaminhasse a esta SUPREMA CORTE o registros com mapa da geolocalização do dispositivo de monitoramento relativamente às violações de área de inclusão noticiadas;



    iii) esclarecesse se a tornozeleira eletrônica utiliza a rede de telefonia móvel para envio de sinal à central de monitoramento e se eventuais oscilações no sinal da rede podem, ou não, interferir na comunicação do dispositivo de monitoramento com a central; e



    iv) informasse se foi realizada alguma espécie de vistoria no equipamento de monitoração eletrônica utilizado por EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE, CPF nº 939.613.082-68, ou se o monitorado foi convocado para se apresentar à central de monitoração para submeter o equipamento a vistoria.



    Em 16/4/2024, a Central de Monitoração Eletrônica do Estado do Pará, por meio do Ofício Nº 1958/2024 - CIME/SEAP-PA (Petição STF nº 42527/2024, eDoc. 40), informou que:



    “(...)



    O evento de "Sem Comunicação" é gerado quando o dispositivo não consegue se conectar na rede de celular, impedindo o envio das informações, mas todas as informações são registradas no dispositivo e, logo após o restabelecimento da comunicação esses dados são descarregados no Sistema de Monitoramento Chronos. 



    O evento de "Sem sinal GPS" é gerado quando o dispositivo não consegue captar a localização GPS, o que gera momentos sem deslocamento, mas ainda permanecendo comunicando com a rede de celular. 



    O evento de "Violação da área de inclusão" é gerado quando o dispositivo registra sua posição fora da área cadastrada no sistema após o tempo estabelecido. 



    (…)



    1 - Violação da área de inclusão, em 9/10/2023, das 22h:21min as 23h:36min —segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexão de GPS;



    2 - Violação da área de inclusão, em 10/10/2023, das 0h:01min às 0h:11min — segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexo de GPS; 



    3 - Violação da área de inclusão, em 16/10/2023, das 22h:24min às 23h:24 min — segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexo de GPS; 



    4 - Violação da área de inclusão, em 17/10/2023, das 4h:24min as 6h:04min — segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexão de GPS; 



    5 - Violação da área de inclusão, em 17/10/2023, das 22h:24min as 23h:34min —segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexão de GPS; 



    11) violação da área de inclusão, de 17/10/2023, as 23h:59min, a 23/10/2023, às 9h:29min — segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexão de GPS;



    12) violação da área de inclusão, em 20/11/2023, das 22h:20min às 23h:45min — segundo o Sistema de Monitoramento Chronos, foi identificado como reflexão de GPS;



    (…)



    Os alarmes de bateira baixa registrados no sistema não precederam os alarmes citados neste relatório. 



    (…)



    A tornozeleira eletrônica sempre irá depender da rede de telefonia celular para comunicar os eventos e a situação do dispositivo, e oscilações de sinal podem interferir na rapidez do envio das informações. Em áreas sem cobertura de sinal celular, o dispositivo irá apontar "Sem Comunicação", porém a memória interna do dispositivo garante que 100.000 posições serão guardadas para envio posterior, quando a rede de cobertura celular estiver ao alcance.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), nos dias referentes às supostas violações, foi constado que o aparelho eletrônico do réu EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE teve reflexão do GPS.



    Diante das informações prestadas pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Estado do Pará (CIME), tenho por procedentes as alegações do réu.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 21). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente